Tribunal: TJDFT
Processo: 0739951-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TEMA: INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC EM PRECATÓRIOS. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Recurso especial que trata da incidência da taxa SELIC como índice de correção monetária e de compensação da mora nos precatórios, conforme disciplina da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
O recorrente alegava inconstitucionalidade da referida resolução e pleiteava a não aplicação de juros compostos na correção dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia envolve a possibilidade de a taxa SELIC ser utilizada, de forma exclusiva, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nos precatórios.
Verificação da constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 à luz da EC no 113/2021 e da ausência de decisão na ADI no 7435/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
Conforme entendimento do CNJ, a SELIC, por englobar correção monetária e juros, substitui quaisquer outros índices, não configurando anatocismo. A disciplina normativa visa dar eficácia imediata à EC no 113/2021.
A Resolução CNJ no 303/2019 foi editada no exercício do poder regulamentar do CNJ, autorizado constitucionalmente pelo art. 103-B, § 4o, inciso I, da CF/1988.
Não há decisão judicial suspendendo a norma regulamentar ou os processos que dela dependem.
IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.